Tribunal: TJES
Processo: 5002247-02.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002247-02.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIOMAR FERREIRA REIS
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

RIOMAR FERREIRA REIS,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve descumprimento contratual;
d)
que os locatários desocuparam o imóvel sem reparar os danos causados e as despesas com consumo de água e energia elétrica durante o período de locação, situação devidamente comprovada nos autos;
e)
que houve a decretação de revelia;
g)
que comprovou que a situação se deu em razão de ato praticado pelo recorrido que ensejou nos danos sofridos;
h)
que o contrato de locação foi renovado automaticamente por prazo indeterminado;
i)
que os recorridos permaneceram no imóvel até abril do ano de 2021;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos (ID. 1783511) que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido deve ser responsabilizado pelos alegados danos que o recorrente aduz ter sofrido, e se tal situação enseja o pleito indenizatório.

A sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob a fundamentação de que o recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja comprovar que os fatos e as suas consequências se originaram da conduta da parte recorrida.

Na contramão, a recorrente aduz que toda a documentação colacionada aos autos comprova os danos sofridos, razão pela qual os pedidos iniciais devem ser julgados procedentes.

Contudo, razão não assiste à recorrente, pois acertou o Juízo
a quo
em julgar improcedentes os pedidos da exordial, explico.

O recorrente apresentou apenas uma nota de orçamento de materiais necessários para a reforma do bem imóvel, não demonstrando, portanto, a existência dos danos materiais, já que acostou aos autos apenas um orçamento e débitos de energia elétrica referentes a períodos em que o recorrido não mais residia no imóvel.

Aliás, o contrato de locação apresenta data de duração de 22/10/2018 a 22/10/2019 (ID. 1783507), alegando que houve renovação, mas não comprovou que a renovação do respectivo contrato ocorreu para compreender os períodos cobrados de faturas tanto do consumo de água, como de energia elétrica em aberto.

Assim, como o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu direito, quais sejam: i) que o contrato de locação foi renovado; ii) que o recorrido permaneceu no imóvel pelo período referente às cobranças de valores referentes aos débitos de água e energia elétrica; iii) que houve danos causados ao imóvel para ensejar reparação; a improcedência dos pedidos da exordial é medida que se impõe,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUTOR ADUZ QUE HOUVE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO EM RAZÃO DOS DANOS AO IMÓVEL E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA.

IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.